Tribunal: STF
Processo: RE 94839
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
A POSSE DE ENTORPECENTE, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E FATO TIPICO, QUER
SEJA DEFINIDO NO ART-12, QUER SEJA NO ART-16 DA LEI 6.368/76.
NEGA VIGENCIA AO ART-16 DA LEI MENCIONADA, DECISÃO QUE EXCLUI A SUA
TIPICIDADE POR ENTENDER NÃO CARACTERIZADO O USO PRÓPRIO, PORQUE NÃO
AFASTADA A HIPÓTESE DE INCIDENCIA DO ART-12 DA MESMA LEI.
RE CONHECIDO E PROVIDO, AFASTADO O OBICE REGIMENTAL, PELO PROVIMENTO
DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA INTERPOSTA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA, CONSIDERANDO-
SE O TEMPO DECORRIDO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS DISPOSITIVOS
LEGAIS PERTINENTES.